Tribunal: TJMT
Processo: 1008937-91.2024.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008937-91.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDA APARECIDA GODOY - CPF: 864.530.681-68 (EMBARGADO), ANDREA CAVALCANTE GOUVEIA - CPF: 253.071.578-51 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO
:
FERNANDA APARECIDA GODOY

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que reformou sentença de improcedência para julgar procedente o pedido de ressarcimento por medicamento adquirido e reconhecer a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, em razão do término da gestação da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de
declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexistência de vícios no acórdão embargado, que se encontra devidamente fundamentado e coerente em suas premissas e conclusões, com análise suficiente das teses apresentadas.

5. O inconformismo do embargante com o desfecho da causa não enseja a oposição válida de em
bargos de declaração
.

6. Advertência ao embargante quanto à interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão da matéria já decidida. Inexistindo no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou contradição, não há que se falar em acolhimento dos
aclaratórios
”.

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do
acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado
, que deu provimento à apelação interposta por FERNANDA APARECIDA GODOY, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e determinar o
ressarcimento dos valores despendidos com o medicamento Enoxaparina
, reconhecendo a
perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer
, em razão do término da gestação.

A embargante sustenta, em síntese, que houve
erro material
no acórdão, pois a obrigação de fazer não teria sido prejudicada pelo término da gestação, uma vez que a própria operadora forneceu o medicamento durante certo período em cumprimento a liminar. Alega, portanto, que o pedido teria sido parcialmente satisfeito, não havendo que se falar em perda do objeto.

A embargada apresentou
contrarrazões
(ID 274961393
), nas quais requer a rejeição dos
aclaratórios
, sob o fundamento de que não houve qualquer vício a ser sanado no julgado, que se encontra devidamente fundamentado.

Recurso tempestivo. (
ID 272988379)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO
:
FERNANDA APARECIDA GODOY

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata
de
embargos de declaração
opostos por UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do
acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado
, que deu provimento à apelação interposta por FERNANDA APARECIDA GODOY, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e determinar o
ressarcimento dos valores despendidos com o medicamento Enoxaparina
, reconhecendo a
perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer
, em razão do término da gestação.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que,
em razão do nascimento do bebê e do consequente encerramento do tratamento médico da autora, perdeu objeto o pedido de obrigação de fazer
. Contudo, reconheceu-se a
responsabilidade da operadora em ressarcir os valores despendidos com a aquisição do medicamento
, diante da negativa inicial indevida.

A alegação de que o medicamento foi parcialmente fornecido por força de liminar concedida no curso da ação, não altera o entendimento quanto à
perda superveniente do objeto
, já que o cumprimento parcial da obrigação não descaracteriza o esgotamento fático da lide no tocante ao fornecimento futuro da medicação.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação interposto por
Fernanda Aparecida Godoy
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra, que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Enoxaparina.

A apelante alega que necessita do medicamento para tratamento de trombofilia (D68 e Z35-9), conforme prescrição médica anexada aos autos. Sustenta que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal e que o fornecimento do medicamento é imprescindível para a manutenção de sua saúde.

DA OBRIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO

Cinge-se dos autos que
Fernanda Aparecida Godoy
ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que é beneficiária dos serviços de assistência à saúde disponibilizada pela ré.

Informa que se encontra em estado gestacional e é portadora da condição médica denominada trombofilia, razão pela qual lhe foi prescrito o fármaco denominado “enoxaparina sódica” na dosagem de 20mg ou 40mg, qual estivesse disponível no mercado.

Asseverou que procurou a empresa ré para o fornecimento do aludido medicamento, por ser indispensável ao tratamento indicado, sob pena de perda do feto, porém, o pedido foi negado.

Aduz que em razão de tais fatos, manejou a ação originaria objetivando a condenação da requerida na obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento, bem como para o ressarcimento dos valores já gastos com a medição.

Malgrado conceder o pedido liminar, o douto magistrado, quando da análise de mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o processo com resolução de mérito e revogando a tutela de urgência.

Inconformada, a apelante defende a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento para tratamento domiciliar em prol do direito a saúde e a vida. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196, caput, da C. Federal, verbis:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

À vista disso, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que essa assistência seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Não obstante, em se tratando de relação cuja defesa encontra-se prevista nos arts. 5º, inc. XXXII e 170, inc. V, da C. Federal, a espécie atrai para si a força dos arts. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, que dispõem que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Destarte, não cabe à empresa apelada delimitar quais os tratamentos necessários na busca da cura de cada doença coberta, principalmente diante do cenário científico que, de tempos em tempos, descobrem técnicas mais eficientes.

Assim, deve o plano de saúde, se há a previsão de cobertura para determinada doença, consoante visto na espécie, garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do beneficiário, quando este cumpre com sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente.

Dessa forma, a Resolução Normativa da ANS n. 338/2013, por não prever o tratamento pretendido, deve ser desconsiderada diante de um quadro de alta complexidade e risco iminente, mormente em se tratando de uma doença grave como a apresentada pela apelante, qual seja, a trombofilia, que gera risco de perda do feto.

Por conseguinte, a fim de resguardar o direito fundamental do cidadão, seguindo este entendimento, este Tribunal já decidiu, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – RECOMENDAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO – DIREITO À SAÚDE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

Inexistindo expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento da patologia, a qual deverá ser redigida com destaque, não pode a seguradora limitar o tipo de tratamento a ser alcançado a paciente, mesmo que sua recusa tenha por base vedação contida em legislação da área de saúde ou normas da ANS e até mesmo de tratamento ou medicamento de uso experimental
. Deve ser respeitado o equilíbrio dos contratos, mas, o "pacta sunt servanda" deve sofrer abrandamentos quando se tratar de situações "sui generis", especialmente as cláusulas limitadoras decorrentes de contrato de adesão.” (RAC n. 1016331-87.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.03.23 – negritei)

E mais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE
DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – GESTANTE ACOMETIDA DE SÍNDROME ANTICORPO – ANTIFOSFOLÍPIDE – NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – USO DOMICILIAR – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova pericial desnecessário ao deslinde do feito, mormente quando matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o medicamento prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura do tratamento por não constar no rol da ANS, por se tratar de uso domiciliar, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste o paciente.

A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade.” (RAC n. 1000528-91.2020.8.11.0015, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.08.2022 – negritei

Nessa trilha, por ser hierarquicamente inferior, a Lei n. 9.656/98, não pode se contrapor à norma superior, nem estabelecer restrições à mesma, quando não há autorização legal para tanto, quanto mais diante do princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, II, da CF.

Desse modo, antes que se alegue em eventual discussão futura, não há afronta aos arts. 5º, inc. II
(“
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”
)
e 196
(
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação")
,
ambos da CF, pois, conforme analisado alhures, é com respaldo na lei que a recorrente deve cobrir a realização do tratamento da autora, ora apelada.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(AgInt no REsp 1765668/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.04.2019).

Nesse sentido, fica demonstrada a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento solicitado pelo médico especialista que acompanha o caso da Autora, especialmente por se tratar de tratamento expressamente coberto pelo plano, não cabendo a administradora do plano limitar a forma do tratamento.

Importa ressaltar que quando da distribuição da ação, em meados de junho de 2024, a Apelante já se encontrava com 19 semanas de gestação,
portanto, como já passado mais de 32 semanas, tem-se que já houve o nascimento do bebê, e, com isso, o término do tratamento.

Dito isso, o pedido de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento, agora não possui mais efeito prático, perdendo, assim, o seu objeto, contudo, isso não exclui da operadora do plano a responsabilidade do fornecimento deste medicamento que deveria ter sido feito durante o tratamento.

DOS DANOS MATERIAIS

O Agravante pugna pelo ressarcimento dos valores gastos com o medicamento que era de responsabilidade e obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde.

Quanto ao pedido tenho que mereça amparo, tendo em vista que por uma negativa indevida do plano de saúde precisou custear o tratamento com recursos próprios.

Logo, deve ser reformada a r. sentença no tocante ao custeio do tratamento indicado, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a apelada do pagamento das despesas referentes ao medicamento indicado à apelante, desde que comprovado o seu gasto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado não está em consonância com a legislação pátria, a doutrina e a jurisprudência, devendo ser reformado pelos fundamentos expostos.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença atacada e julgar procedentes os pedidos da inicial, determinando que a Apelada proceda com o ressarcimento dos valores comprovadamente dispendidos com o medicamento em questão. Quanto ao pedido de obrigação de fazer para determinar o fornecimento da medicação, resta prejudicado frente ao término do tratamento.

De outra banda, considerando a reforma da sentença, inverto a responsabilidade pelo pagamento das custas, despesas processuais e o ônus de sucumbência, bem como majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11 do CPC.

É como voto
”.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
o
missão/contradição
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

O
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto
sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, obscuridade a ser esclarecida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025